Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
2 de fevereiro de 2023 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0708345-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA, ALDO DE MAGALHAES SANTOS APELADO: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME, PATRICIA MOTTA D E S P A C H O Diga o apelante Aldo sobre a impugnação, apresentada pelas autoras/apeladas (Motta e Patrícia), à gratuidade de justiça que lhe foi conferida (ID 43027954, pág. 08). Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator